Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722183-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede de cumprimento de sentença proposto por THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO, revogou a da decisão de Id. 185451812 e não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 191665840, cuja decisão foi mantida integralmente em sede de embargos de declaração. Em suas razões recursais (ID 55053134), a executada alega que "a agravada assinou não somente o contrato de compra e venda vinculado à empresa agravante – sendo este o objeto da presente demanda (ID 65937729), mas o de financiamento com a Caixa Econômica Federal (ID 65937716). Conforme se vê na matrícula atualizada (ID 191665844), a agravada ficou inadimplente com o financiamento imobiliário e foi devidamente constituída em mora (Av12=90.313); o banco consolidou a propriedade do bem (Av-13=90.313) e já houve revenda do bem a terceiro após leilões negativos, tendo tudo isso ocorrido após trânsito em julgado. Neste cenário, completamente descabido o cumprimento de sentença proposto pela agravada para restituição de valores, a qualquer título, muito menos estorno de valores de financiamento ao banco, visto que a propriedade já é do banco, credor fiduciário, desde 27/01/2023 (ID 191665844).” Diz que "diante deste cenário, há impossibilidade de retorno ao status quo ante, em razão de o imóvel ter sido financiado com garantia de alienação fiduciária e ter sido retomado pelo banco, o que denota, portanto, a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do contrato de compra e venda pela agravada, sendo que o imóvel sequer voltaria para a posse desta agravada.” Afirma que “não há que se falar em violação à coisa julgada, muito menos em preclusão consumativa, eis que a retomada do imóvel pelo banco ocorreu APÓS o trânsito em julgado, constituindo-se como fato novo e posterior, sendo impossível ter sido trazido à tona por esta agravante em fase de conhecimento, eis que sequer havia acontecido.” Aduz que “os aspectos ventilados não demandam dilação probatória, bastando verificar a matrícula do imóvel e aplicar-se a legislação vigente (Lei de Alienação Fiduciária – L. 9.514/97), tendo o juízo de primeiro instancia violado o princípio de instrumentalidade das formas.” e que “a agravada apresenta cumprimento de sentença de supostos valores a receber, sendo que, em verdade, NÃO tem quaisquer valores a receber, conforme o art. 27, §4o da Lei da Alienação Fiduciária.” Entende que “na remota hipótese de não ser integralmente reformada a decisão de primeiro grau, o que não se espera, requer-se, desde já, que a monta de valores devidos a agravada seja abatida dos valores devidos pela agravada à agravante.” Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja reformada a r. decisão combatida, “para reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção.” Preparo regular (ID 59742059). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “1. Na decisão de Id. 185451812, foi determinada a intimação do devedor para o pagamento do débito, dando-lhe ciência de que, após o decurso do prazo assinalado para tanto, iniciaria o interregno para a apresentação de impugnação. 2. Pela petição de Id. 189009439, a executada apresentou as guias e comprovantes de pagamento relativos à garantia do juízo, ressaltando a posterior impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Sobreveio petição da executa ao Id. 191665840 e manifestação da exequente ao Id. 193006335. 4. Em seguida, os autos vieram-me conclusos. Fundamentação 5. Chamo o feito à ordem. 6. Da análise da decisão de Id. 97695774, verifico que o cumprimento de sentença já havia sido recebido, considerando-se válida a intimação da executada e determinando-se a intimação da exequente para apresentar planilha atualizada do débito, já acrescida de multa e honorários (Id. 107016166). 7. A executada, por seu turno, apresentou a manifestação de Id. 109506862, arguindo a nulidade da citação e de todos os atos posteriores. 8. Tal manifestação, conforme se extrai da decisão de Id. 114490696, foi recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, ao final, foi rejeitada, com a manutenção de todos os atos processuais já realizados nos autos. Este entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento (n.o 0714767-64.2022.8.07.0000). 9. Instada a se manifestar (Id. 165017471), a exequente apresentou planilha atualizada do débito (Id. 165661257). 10. Conforme certidão de Id. 122684461, o prazo para pagamento do débito findou em 25.11.2021. 11. Sobreveio a decisão de Id. 185451812, reinaugurando a fase do cumprimento de sentença, a qual, a toda evidência, deve ser declarada nula. 12. Em consequência, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Id. 191665840 não pode ser conhecida, tendo em vista a preclusão consumativa, haja vista que, como visto linhas acima, a executada já havia impugnado o cumprimento de sentença, sendo as suas alegações definitivamente rejeitadas por este eg. Tribunal. 13. Sobre os argumentos trazidos na mencionada petição, estes não podem ser analisados nesta oportunidade, sob pena de violação à coisa julgada, pois se referem ao direito já reconhecido em sentença transitada em julgado. 14. Quanto ao pedido da exequente, verifico que a executada realizou o depósito dos valores pleiteados, não havendo óbice ao seu levantamento. Dispositivo 15. Diante o exposto, revogo a da decisão de Id. 185451812 e não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 191665840. 16. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico de levantamento do valor depositado judicialmente pela executada, mais acréscimos legais, em favor do Advogado da parte exequente, que possui poderes para receber e dar quitação (Id. 65934876), para a conta bancária indicada no Id. 193006335. 17. Intime-se a exequente para, em 5 (cinco) dias, informar se dá plena quitação do débito exequendo.” “(...) 9. A impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida em razão da preclusão consumativa. Tal manifestação não poderia, igualmente, ser recebida como exceção de pré-executividade, pois os argumentos nela expostos dependeriam de ampla dilação probatória – como a análise dos inúmeros documentos apresentados pela executada –, o que não é admitido. 10. Reitero, por oportuno, que as matérias de ordem pública então suscitadas – nulidade da citação e incompetência da justiça estadual – já foram objeto de análise, sendo definitivamente rejeitadas, em decisão mantida em sede de agravo de instrumento. 11. No mais, conforme já esclarecido no decisum ora embargado, eventual má-fé ou ausência de interesse de agir da exequente constituem questões afetas à fase de conhecimento, de modo que a sua análise acarretaria violação à coisa julgada. 12. Neste ponto, merece destaque o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, seja mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil. II. A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, constitui incidente do módulo de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença e, com maior razão, da exceção de pré-executividade, está em consonância com os efeitos da coisa julgada, sob pena de se permitir a introdução, na etapa de cumprimento de sentença, de defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que nada dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita. IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1807320, 07189123220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo acrescido) 13. Consigno, por fim, que a expedição de alvará de levantamento das quantias já depositadas está condicionada à preclusão da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença. A restituição dos valores, frise-se, deve observar o quanto determinado no título executivo (sentença – Id. 91511886), o qual não faz nenhuma referência à restituição de quantias para a conta vinculada do FGST da exequente. 14. Não vislumbro, portanto, nenhum vício a ser sanado na decisão embargada, devendo o inconformismo do embargante ser objeto de recurso próprio, haja vista que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da demanda ou à correção de eventual erro de julgamento. 15. Logo, imperiosa a rejeição dos presentes embargos.” Conforme se observa do teor da r. decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios, todos os princípios processuais foram, por incontáveis oportunidades, observados pelo d. Juízo de origem, eis que, rememore-se, a executada, ora agravante, já havia impugnado o cumprimento de sentença, sendo as suas alegações definitivamente rejeitadas por este egrégio Tribunal de Justiça. Em que pese a possibilidade de o devedor requerer sucessivas apreciações de inúmeros questionamentos, quer por via da impugnação, quer por meio de exceção de pré-executividade, que contou com a benevolência do d. Juízo “a quo”, a executada agravante deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito, e isso ainda nos idos de 2021, vindo a se insurgir novamente nos autos por meio de “impugnação ao cumprimento de sentença” protocolada em abril de 2024, após incontáveis oportunidades para quitar espontaneamente o débito exequendo. Não se pode permitir que o cumprimento de sentença/execução seja impugnado a qualquer tempo e a bel prazer do devedor, após sucessivas oportunidades para quitação da dívida e inúmeras manifestações no Juízo da execução, sob pena de eternização da demanda. Uma vez julgado o processo por sentença transitada em julgado, não pode mais a parte ré/executada, mediante simples petição, agitar tema que deveria ter sido suscitado naquela oportunidade e não o foi, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da “res judicata”. Assim, o julgamento definitivo, com a criação de um título executivo judicial, obsta a análise posterior de matéria, mesmo de ordem pública, passível de ter sido ali suscitada e que não o foi, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada formada no processo. Dito de outra forma, ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, ou mesmo eventual preclusão de decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo a qual, inclusive por expressa dicção legal, reputar-se-ão deduzidas e repelidas. Pensar diferentemente implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo. Reforço, por oportuno, que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que a executada compareça novamente aos autos, após sua recalcitrância em pagar a dívida, para invocar “fatos novos” que dizem respeito a situações aversas ao título judicial em execução (consolidação da propriedade ao credor fiduciário), quando demonstrado que deveria a parte agravante cumprir com a sentença proferida no processo de conhecimento, transitada em julgado, a tempo e modo, mas não o fez (faz). Ademais, a Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso em apreço, a parte executada, ora agravante, ao sustentar as teses apresentadas, teve as suas digressões contestadas pela exequente, ora agravada, tornando, assim, necessária dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. Nesse contexto, a primeira impugnação ao cumprimento de sentença - repito, apresentada em 24/11/2021 -, necessariamente, devia contemplar toda matéria de defesa, ônus que incumbe ao executado, conforme disciplina a legislação processual e o conhecido princípio da concentração. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. A parte agravada, antecipadamente, já ofertou contrarrazões recursais (ID 59782252). Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator